Tribunal: TJBA
Processo: 8002675-15.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002675-15.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. (ART. 155, § 1º, CP), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, CP) E ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. (ART. 265, PARÁGRAFO ÚNICO, CP).

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
TESE DE ATIPICIDADE NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DOS DELITOS.

CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra decisão que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado às sanções previstas no art. 155, § 1º, art. 163, parágrafo único, III e art. 265, parágrafo único, todos do CP.

2. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo de 1/30 do salário-mínimo e 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção.

3. Exsurge dos autos que no dia 29/09/2024, por volta das 05h30, na Fazenda Bela Aliança, localizada no município de Baixa Grande/BA, o denunciado subtraiu 28 metros de fios de cobre avaliados em R$ 3.360,00, pertencentes à EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.). Durante a execução do crime, o denunciado danificou duas câmeras de vigilância do local.

4. Consta, ainda, que a equipe de monitoramento da EMBASA constatou o furto ao acessar as imagens gravadas, reconhecendo o autor como o denunciado, já contumaz na prática de crimes semelhantes na região.

5. Não há que se falar em nulidade de reconhecimento feito por meio de imagens de câmera de segurança, pois não se trata do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que se trata de reconhecimento espontâneo da testemunha, não induzido pela autoridade policial.

6. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação a apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial quanto na esfera judicial, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.

7. Se o crime de dano qualificado não se revelou como meio necessário ao cometimento do furto qualificado, se tratando, inclusive, de infração penal distinta, não há se cogitar em aplicação do Princípio da Consunção.

8. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, acima mínimo legal, para os três delitos, por entender que nem todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante
.
Nada a ponderar.

9. Na segunda etapa, embora reconhecida a agravante de reincidência, não existe comprovação nos autos de que o Recorrente tenha
outras ações transitadas em julgado, pelo que restam estabelecidas como penas intermediárias as penas bases.

10. Na terceira etapa, presente a
causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, haja vista ter sido praticado por volta das às 05h30 da manhã, consoante registrado nos documentos técnicos e confirmado pelos depoimentos testemunhais (§ 1º do art. 155 do CP)
, pelo que fica fixada a pena de 02 (dois) anos, 10 (meses) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para o delito de furto qualificado, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção para o delito de dano qualificado e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa para o crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Ausentes causas de diminuição.

11. Mantido o concurso material ficam as penas fixadas em 06 anos, 02 meses de reclusão, além de 52 dias-multa em regime inicial semiaberto e 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção em regime inicial aberto, devendo ser cumprida a mais grave.

12. O
Magistrado
a quo

arbitrou o montante de
R$ 5.840,00.
Analisando as circunstâncias concretas do caso, revela-se
imperativa
a
exclusão
do valor
relativo à

reparação
por danos à vítima estabelecido pel
o
decisum objurgado, haja vista a ausência de pedido expresso na denúncia.

13. Parecer ministerial pelo conhecimento e
parcial
provimento do apelo, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Lícia Maria de Oliveira
.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVI
DO
,
para

fixa
r as penas
em 06 anos, 02 meses de reclusão, além de 52 dias-multa em regime inicial semiaberto e 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção em regime inicial aberto,
bem como excluir
o valor
relativo à

reparação
por danos à vítima, haja vista a ausência de pedido expresso na denúncia.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002675-15.2024.8.05.0106
,
provenientes da
Comarca de Ipirá
/BA
, em que figuram, como Apelante,
Marcelo Silva de Oliveira
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO
CONHECER E
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
consoante
certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04